Tribunal: TJPA
Processo: 0800214-36.2020.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800214-36.2020.8.14.0019

APELANTE: MARIA MERCEDES QUADROS DA CUNHA

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

direito civil. Apelação cível. Declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Analfabeto. Contrato com assinatura a rogo. Apresentação de documentos pessoais e prova de disponibilização de crédito. Regularidade da contratação. Recurso conhecido e desprovido.

I.

Caso em Exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente o pleito autoral.

II.

Questão em Discussão

2.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da validade do contrato de empréstimo, especialmente quanto à regularidade da assinatura a rogo, apresentação de documentos pessoais e prova do recebimento do valor do crédito.

III.

Razões de Decidir

3.

O banco apelado apresentou a cédula de crédito bancário, assinada a rogo pela filha da autora, acompanhada de testemunhas, além de documentos pessoais e prova da disponibilização do crédito em conta bancária.

4.

A apelante, apesar de analfabeta, estava acompanhada de pessoa de confiança no momento da assinatura, e não restou configurada fraude ou irregularidade na contratação.

5.

A assinatura a rogo, conforme art. 595 do Código Civil, é válida quando acompanhada de testemunhas e comprovada a ciência do signatário, o que ocorreu no caso em tela.

IV.

Dispositivo e Tese

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A assinatura a rogo, quando acompanhada de testemunhas e corroborada por provas documentais e bancárias, confere validade ao contrato de empréstimo, afastando alegações de fraude quando comprovado o recebimento do valor mutuado.

______

D
ispositivo relevante citado: CC, art. 595.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA MERCEDES QUADROS DA CUNHA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Curuçá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização (proc. Nº 0800214-36.2020.8.14.0019), ajuizada contra BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de anulação do débito, bem como o pedido indenizatório de dano moral e material, formulado por MARIA MERCEDES QUADROS DA CUNHA, em face de BANCO OLÉ CONSIGNADO.

Declaro extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Novo CPC.

Deixo de condenar o autor em custas e honorários, em vista da gratuidade da justiça.

Não havendo recurso e, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I. Cumpra-se.”

Em suas razões, sustenta que o banco não apresentou os documentos essenciais que comprovem a contratação do empréstimo, como o contrato assinado, RG, CPF, comprovante de endereço e comprovante de pagamento. alega que o banco não comprovou o depósito dos valores em sua conta, o que justificaria a inexistência de qualquer obrigação de pagamento por parte dela. Dessa forma, a inexistência de depósito serve como base para a nulidade da dívida.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público exarou parecer pelo provimento parcial do recurso para declarar a nulidade do contrato nº 149557811, sugerindo condenação na repetição do indébito e danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 09 de setembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

A sentença recorrida julgou totalmente improcedente o pleito autoral, entendendo que, quanto ao contrato nº 149557811, tratava-se apenas de uma proposta de empréstimo, a qual foi recusada, não gerando, portanto, qualquer desconto na aposentadoria da autora. Em relação ao contrato nº 136280084, a sentença reconheceu a regularidade da contratação, diante da apresentação do contrato e da prova de recebimento do valor mutuado.

A insurgência recursal concentrou-se exclusivamente no contrato nº 136280084, com a apelante alegando que não houve prova do recebimento do valor do empréstimo e que a instituição financeira não teria apresentado documentos essenciais para demonstrar a regularidade da contratação, tais como o próprio instrumento contratual assinado, RG, CPF e comprovante de endereço.

No entanto, tais alegações não merecem prosperar.

Isso porque, com a contestação, foi apresentada a cédula de crédito bancário (ID 20846764 - Pág. 13 e 14), firmada pelo apelante, que é analfabeto, contendo sua impressão digital, assinatura a rogo e as assinaturas de duas testemunhas. Ademais, diferentemente do afirmado pela apelante, foram juntados os documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como a prova da disponibilização do crédito em conta bancária onde o apelante recebe seu benefício previdenciário, evidenciando que o montante foi efetivamente utilizado pelo demandante, afastando, assim, qualquer alegação de fraude.

Além disso, cabe destacar que a apelante também deve cumprir o dever de cooperação e colaboração com a Justiça, conforme previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, especialmente considerando que se trata de documento de fácil obtenção pela própria correntista, o qual poderia esclarecer se os valores do empréstimo questionado foram ou não depositados em sua conta bancária. Isso se torna ainda mais relevante diante do fato de que o Banco apresentou o contrato assinado pela autora, bem como os documentos pessoais utilizados na celebração do negócio.

Cumpre ressaltar que a assinatura a rogo foi feita pela filha da recorrente, conforme documento de identificação (ID 20846764 - Pág. 16), o que demonstra que a contratante analfabeta estava acompanhada de uma pessoa de sua confiança no momento da contratação. O fato de a primeira página do contrato não estar rubricada, por si só, não é suficiente para invalidar o documento, especialmente diante das demais provas apresentadas pelo Banco. Por essa razão, divirjo do entendimento ministerial.

Assim, considero correta a sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/10/2024